Tribunal: TJDFT
Processo: 0743883-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE CONCESSÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DOMÉSTICA ENTRE SOGRO E NORA. OFENSAS MISÓGINAS E AGRESSÕES FÍSICAS REITERADAS. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação proposta contra decisões do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia e do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, que indeferiram medidas protetivas de urgência pleiteadas por vítima de violência doméstica supostamente praticada pelo sogro, com quem coabitava há anos. A narrativa da vítima relata agressões físicas, verbais e ameaças de morte, reiteradamente praticadas, inclusive na presença de testemunhas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação entre sogro e nora, com coabitação, se enquadra no conceito de relação doméstica para fins de aplicação da Lei Maria da Penha; e (ii) estabelecer se, diante dos elementos narrados, é cabível o deferimento de medidas protetivas de urgência, mesmo diante de alegações de conflito patrimonial e sem prova pré-constituída de crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre sogro e nora que coabitam configura relação doméstica, nos termos do art. 5o, inciso II, da Lei n. 11.340/2006, sendo irrelevante a existência de vínculo afetivo ou motivação patrimonial para a violência.
4. A violência psicológica e física, associada a ofensas de cunho misógino e ameaças graves, caracteriza violência de gênero e justifica a aplicação da Lei Maria da Penha, ainda que em contexto de disputa familiar por herança.
5. A palavra da vítima possui especial relevância na fase inicial, sendo suficiente, diante da situação de risco, para o deferimento de medidas protetivas de urgência, conforme o princípio da precaução.
6. A Lei n. 14.550/2023, ao incluir o art. 40-A na Lei Maria da Penha, reforça que a motivação da violência não afasta sua configuração como violência de gênero.
7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1249, reconhece que as medidas protetivas possuem natureza de tutela inibitória, prescindem de inquérito ou ação penal e devem durar enquanto persistir a situação de risco.
IV. DISPOSITIVO
8. Reclamação julgada procedente. Medidas protetivas de urgência deferidas.